Tribunal: TJPA
Processo: 0013632-57.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013632-57.2014.8.14.0028

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, WILQUENS SILVA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, WILQUENS SILVA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM RAZÃO DE ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGO PUBLICO ART. 11, VI DA LEI Nº 8.429/92. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. RETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.230/2021. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA 1199 DO STF. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Cinge-se a questão à análise de Ação Civil Pública para apuração de suposto ato ímprobo, previsto no art. 11, inciso VI da Lei Federal nº 8.429/92, referente a não prestação de contas do período de 2008.

2. Inicialmente, considerando as alterações promovidas pela Lei nº14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), se torna imprescindível a análise quanto a aplicação imediata das modificações promovidas na Lei de Improbidade aos processos em curso, com fito de prestar a conveniente e correta jurisdição.

3. Com efeito, ao tratar da matéria o Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 843989 (tema 1199) de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, determinou que as alterações relacionadas aos prazos prescricionais, incluindo a prescrição intercorrente, promovida pela nova lei de improbidade administrativa, aplicam-se a partir de sua data de publicação 25/10/2021, inclusive aos processos já em curso.

4. Sendo assim, no presente caso verifico a ocorrência da prescrição intercorrente. Explico.

5. Segundo o art. 23, da Lei 14.230/2021, a ação para a aplicação das sanções nela previstas prescrevem em 8 (oito) anos. Ocorre que o § 4º do mesmo dispositivo fornece algumas causas interruptivas do prazo prescricional. De outro giro, o § 5º do referido diploma estabelece que, uma vez interrompida a prescrição, "o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo". Em outras palavras, o prazo prescricional recomeça a correr pela metade (04 anos).

6. Por conseguinte, a interposição da ação deu-se em 15/10/2014, e a sentença que extinguiu o processo deu-se em 20/08/2018, contudo o agente público tomou ciência a partir de 22/10/2018 e a Promotoria de Justiça em 05/11/2018, assim da data da sentença até os dias atuais (fevereiro de 2024), transcorreu prazo superior a 04 anos (§ 5º, art. 23, LIA) sem que tenha havido interrupção da contagem do prazo prescricional, assim configurada está a prescrição.

7. Pelo exposto, ante tais considerações, impõe-se a extinção do feito com resolução do mérito, reconhecendo-se a prescrição intercorrente em favor do apelado.

8. Recurso conhecido e provido o recurso interposto pelo agente publico.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER OS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL,
DANDO-LHE PROVIMENTO APENAS O DO INTERPOSTO PELO AGENTE PUBLICO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
data de registro no sistema
.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
WILQUENS SILVA SILVA
em decorrência de Sentença proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARABÁ nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA,
iniciado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face do Apelante
.

Em síntese, o Ministério Público iniciou Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa (ID 1599658 - Pág. 2-11) sob alegação de denúncia anônima em 27/05/2013 sendo devidamente apurada. Após isto, o
parquet
constatou que o Sr. Wilquens Silva Silva exercia concomitante o cargo de motorista, desde o dia 02/08/2011 com lotação na Secretaria de Segurança Institucional da Prefeitura de Marabá, com a função de policial militar. Logo, devidamente comprovado a acumulação indevida de cargos públicos.

A partir do início das investigações, o agente público pediu sua exoneração da Prefeitura de Marabá. Contudo, ainda teria recebido seus vencimentos, mantendo em sigilo sua situação de policial militar. Dessa forma, o requerente teria conseguido comprovar o dolo da conduta de improbidade administrativa por haver prejuízo ao erário e o enriquecimento ilícito.

Em manifestação por escrito (ID 1599652 - Pág. 1-20), o requerido alegou a inépcia da inicial, visto que houve fundamentação da acusação a partir de denúncia anônima, logo não sendo o suficiente para construir o caso relatado, bem como há ausência de dolo na conduta praticada. Dessa forma, pugnou pelo indeferimento da exordial.

Em decisão do Juízo competente (ID 1599651 - Pág. 1), este determinou a citação do réu para ofertar contestação, visto que vislumbrou elementos suficientes para dar prosseguimento na demanda.

Após devidamente citado, o réu apresentou sua defesa (ID 1599650 - Pág. 1-20) pelos mesmos fundamentos de sua manifestação por escrito.

Em manifestação a contestação (ID 1599649 - Pág. 1-12), este impugnou toda a defesa apresentada e pediu o prosseguimento do feito.

Após isto, sobreveio sentença do Juízo de cognição (ID 1599648 - Pág.1-8), o qual determinou o seguinte:

(...)

Ante o exposto, ACOLHO os pedidos iniciais e condeno o requerido WILQUENS SILVA SILVA, pelo ato de improbidade administrativa descrito no art. 11, da Lei 8.429/92, culminando-lhe a sanção prevista no artigo 12, inciso III, observando os parâmetros da motivação, qual seja, pagamento de multa civil no valor de (30) trinta vezes a remuneração percebida como motorista do Municipio de Maraba/PA, corrigida monetariamente pelo IPCA-E, desde 03/08/2011 (data do fato).

Condeno-o, por fim, ao pagamento das despesas processuais. Incabível condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público.

(...)

Inconformado, o requerido interpôs o recurso de apelação cível (ID 1599647 - Pág. 1-21, 1599646 - Pág. 1-6) e em suas razões recursais alegou em preliminar de mérito a inadequação da via eleita, visto que houve a mistura da Ação Civil Pública com a Ação Cível de Improbidade, as quais possuem ritos distintos. No mérito alega que não houve demonstração de dano ao erário, a Sentença teria feito julgamento de forma
extra petita
, não haveria elementos suficientes para caracterizar a improbidade, ausência de benefício direto ou indiretas, ausência de ocorrência de ato danoso ou atentado contra os princípios da administração pública.

O Ministério Público também interpôs apelação (ID 1599645 - Pág. 1-14), para reformar a sentença proferida, em razão de existir elementos suficientes para condenar o agente público no art 12, I e II da Lei de Improbidade Administrativa, mas o Juízo competente tratou somente da situação pelo aspecto da função como policial militar. Por conta disso, o
parquet
requereu em suas razões que fosse modificada a condenação dele para englobar o prejuízo ao erário e o enriquecimento ilícito pelo fato de que recebeu vencimentos normalmente no cargo de motorista do Município de Marabá, mas não exercia a função com veemência.

Em contrarrazões pelo agente público (ID 4669808), este alega a ausência de comprovação de dolo na conduta elencada na exordial, assim não havendo enriquecimento ilícito e dano ao erário, bem como ausência de individualização das condutas supostamente cometidas, logo havendo a impossibilidade de sanção por ato de improbidade.

Em contrarrazões do Ministério Público (ID 4669812), este pugnou todos os fatos alegados na exordial e pediu pelo improvimento do recurso de apelação cível interposto pelo agente público.

Em manifestação do
parquet
como fiscal da Lei (ID 7350592), este pediu por diligências para ser feita a oitiva das partes e a aplicação da lei mais benéfica no caso, o que seria a normativa 14.230/2021.

Em resposta do Ministério Público de 1ª Grau, este pediu pelo reconhecimento da prescrição intercorrente no caso, assim pugnou pela transformação da presente ação em Ação Civil Pública para continuar o dever de ressarcimento do dano ao erário, conforme ID 7400765.

Em novo parecer como fiscal da lei, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do recurso do próprio
parquet
, visto que houve o reconhecimento da prescrição intercorrente, bem como pela rejeição da condenação do ressarcimento ao erário, de acordo com o ID 7439934.

Houve o sobrestamento do feito, a partir da pendência do julgado do Tema de Repercussão Geral nº 1.199. Contudo, a partir de 13/03/2023 fora anexado o informativo nos autos:

“De ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, informa-se que o recurso extraordinário em epígrafe, afetado à sistemática da repercussão geral, foi julgado, em definitivo, pelo Supremo Tribunal Federal (rel. min. Alexandre de Moraes), com a fixação da seguinte tese jurídica vinculante:

“"1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplicase aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei"”

Desta forma, devolvo os autos para adoção das medidas que V. Exa. entender necessárias, registrando-se, por oportuno, que o movimento de dessobrestamento já fora realizado no sistema processual PJe.”

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a questão à análise de Ação Civil Pública para apuração de suposto ato ímprobo, previsto no art. 11, inciso VI da Lei Federal nº 8.429/92, referente a não prestação de contas do período de 2011 e 2012.

Inicialmente, considerando as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), se torna imprescindível a análise quanto a aplicação imediata das modificações promovidas na Lei de Improbidade aos processos em curso, com fito de prestar a conveniente e correta jurisdição.

Pois bem, o princípio da irretroatividade previsto no art. 5º, XL, da CRFB que dispõe: “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”. Não obstante a expressa referência à “lei penal”, o referido princípio deve ser aplicado, também, ao Direito Administrativo Sancionador, até mesmo porque encontra previsão no art. 9º do Pacto de São José da Costa Rica, do qual somos signatários conforme Decreto 678/92, e que não restringe a incidência do princípio da retroatividade ao Direito Penal.

Ademais, essa possibilidade da retroatividade da norma mais benéfica no âmbito da improbidade administrativa em decorrência dos princípios do direito administrativo sancionador, veio expressa no art. 1º, § 4º, da lei de improbidade administrativa inserido pela lei n º 14.230/2021, que determina a aplicação do princípio constitucional específico ao sistema da improbidade.

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

(...)

§ 4º Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador.

Com efeito, ao tratar da matéria o Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 843989 (tema 1199) de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, determinou que as alterações relacionadas ao prazo prescricional, incluindo a prescrição intercorrente, promovida pela nova lei de improbidade administrativa, aplicam-se a partir de sua data de publicação 26/10/2021, inclusive aos processos já em curso, de acordo com a decisão:

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.199 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para extinguir a presente ação, e, por maioria, o Tribunal acompanhou os fundamentos do voto do Ministro Alexandre de Moraes (Relator), vencidos, parcialmente e nos termos de seus respectivos votos, os Ministros André Mendonça, Nunes Marques, Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber, Dias Toffoli, Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Na sequência, por unanimidade, foi fixada a seguinte tese:

"1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei".

Redigirá o acórdão o Relator. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 18.8.2022. (grifado)

Nestes termos, seguindo as alterações promovidas pela nova LIA, e de acordo com o determinado pelo STF no tema 1199, os prazos prescricionais previstos na citada lei, devem ser aplicados aos processos em curso e aos fatos ainda não processados, a partir da data de publicação da nova lei, uma vez que esta revogou expressamente a lei anterior.

Isto posto, considerando a aplicação da lei nº 14.230/21 no presente caso, verifico a ocorrência da prescrição intercorrente. Explico.

Segundo o art. 23, da Lei 8.429/1992, com a redação conferida pela Lei 14.230, de 25 de outubro de 2021, a ação para a aplicação das sanções nela previstas "prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência". Ocorre que o § 4º do mesmo dispositivo fornece algumas causas interruptivas do prazo prescricional, dentre elas, o "ajuizamento da ação de improbidade administrativa" (inciso I), e a "publicação da sentença condenatória" (inciso II). De outro giro, o § 5º do referido diploma estabelece que, uma vez interrompida a prescrição, "o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo". Em outro dizer, uma vez ajuizada a ação de improbidade e/ou publicada sentença condenatória, o prazo prescricional recomeça a correr, desta feita, pela metade (04 anos).

Portanto, seguindo o entendimento do STF no tema 1199, verifico que deve retroagir a lei nº 14.230 no presente caso. Outrossim, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício pelo juízo.

Resta, assim, verificar quais os marcos interruptivos da prescrição na hipótese, e se, entre estes, restou ultrapassado o interregno previsto na nova lei.

No caso em tela, em consonância com o parecer ministerial, o ajuizamento da presente ação ocorreu em 15/10/2014, tendo sido proferida a sentença em 20/08/2018, mas o agente publico teria tomado ciência somente no dia 22/10/2018 e a Promotoria de Justiça em 05/11/2018, situação que haveria transcorrido prazo superior a 04 anos (§ 5º, art. 23, LIA).

Acerca do tema, colaciona-se a jurisprudência pátria:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
(LEI Nº 8.429/92, ART. 11, CAPUT). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SUPERVENIÊNCIA, APÓS INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS, DAS ALTERAÇÕES NA LEI 8.429/92.
PRESCRIÇÃO. CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO. REINÍCIO DA CONTAGEM PELA METADE. RETROAÇÃO EM BENEFÍCIO DO RÉU. RECONHECIMENTO EX OFFICIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PREJUDICADO O EXAME DOS APELOS.

Apelações (MPF e FUNASA) em face de sentença na qual o Juízo da 11ª Vara Federal da SJ/PB, nos autos de ação de improbidade administrativa (Lei nº. 8.429/92, art. 11, caput) proposta contra o ex-prefeito de Sumé/PB, julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial por considerar as provas produzidas insuficientes para condenação do réu; MPF e FUNASA (esta reiterando as razões recursais do Parquet) recorrem alegando que: i) o juízo a quo ultrapassou a imparcialidade e violou regras processuais (nos moldes do art. 370, do CPC), além de fazer comentários negativos sobre a atuação do MPF; ii) as provas produzidas são suficientes para a condenação do réu, ora apelado, pois a rescisão do contrato administrativo decorreu da exigência de propina por parte do recorrido, tal qual se verifica na gravação transcrita nos autos e cujo teor não fora impugnado pelo ora apelado que, inclusive, utilizou alguns trechos para embasar as suas teses defensivas; Hipótese na qual tornou-se desnecessário o exame do mérito da demanda, uma vez que se percebe, sem qualquer dificuldade, encontrar-se consumada a prescrição, em vista das recentes alterações operadas na Lei nº 8.429/92, pelo advento da Lei nº 14.230, de 25/10/2021;
Conforme dispõe a nova redação do art. 23, da Lei nº 8.429/92, a ação para a aplicação das sanções nela previstas "prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência". Sucede que o § 4º, do mesmo dispositivo elenca algumas causas interruptivas do prazo prescricional, dentre elas o ajuizamento da ação de improbidade administrativa (inciso I), a "publicação da sentença condenatória" (inciso II) e a "publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência" (inciso III); Além disso, o § 5º, do aludido artigo, preceitua que, uma vez interrompida a prescrição, "o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo". Ou seja, uma vez proposta a demanda, o prazo prescricional recomeça a correr, sendo, agora, de 4 (quatro) anos; Vale ressaltar, ainda, que, por se tratar de dispositivos que favorecem aos réus, devem ser aplicados ao caso em apreço, "porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5º, XL, da Constituição da Republica alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador" (STJ, 1ª Turma, RMS 37.031/SP, rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 20.2.2018);
Assentada tal premissa, tem-se que a presente demanda foi proposta em 06/04/2017, decorrendo até a data atual prazo superior a 4 (quatro) anos, suficiente para reconhecimento da ocorrência da prescrição (a sentença julgou improcedente os pedidos e, por não ser de natureza condenatória, não constitui marco interruptivo da prescrição); Prescrição reconhecida, ex officio, em favor do réu, extinguindo-se o feito com resolução do mérito e dando-se por prejudicado o exame dos apelos. Abl

(TRF5, PROCESSO: 08000946920174058203, APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA LIMA, 2ª TURMA, j. 14/12/2021) – (grifos nossos)

Pelo exposto, declarada a prescrição, resta prejudicada a análise das demais alegações.

Ante o exposto, na esteira do Parecer do Ministério Público,
CONHEÇO DAS APELAÇÕES,
DANDO O PROVIMENTO APENAS A INTERPOSTA PELO AGENTE PÚBLICO
em decorrência do acolhimento da Prescrição Intercorrente, assim restando prescrita a punitividade do agente público em relação às penas cominadas na sentença: suspensão dos direitos políticos; aplicação de multa civil em três vezes o valor da remuneração recebida na época em que era Motorista da Prefeitura de Marabá, e proibição de contratar com poder público
, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 19/03/2024